Tribunal: TJMT
Processo: 1021851-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021851-45.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 16.683.980/0001-04 (JUIZO RECORRENTE), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA registrado(a) civilmente como KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), Agente Fiscal de Tributos Estaduais (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 16.683.980/0001-04 (RECORRIDO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), LEONARDO MACHADO BUOSI - CPF: 049.045.611-12 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA registrado(a) civilmente como KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PESSOAL DO CONTRIBUINTE - PEDIDO DE REVISÃO TEMPESTIVO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO COM FULCRO NO ARTIGO 151, III, DO CTN - SENTENÇA RATIFICADA.

1- É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido.

2 - Conforme o art. 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário até a análise definitiva do recurso voluntário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 1021851-45.2018.8.11.0041

INTERESSADOS
: ESTADO DE MATO GROSSO

RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDA – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Castella Cardoso & Cia LTDA contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Fiscal de Tributos Estaduais, Sr. José Emetério Ribeiro Neto, concedeu a ordem vindicada para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue a defesa/impugnação objeto do
e-process
n. 5487389/2018, devendo, durante o julgamento do recurso, suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da Notificação de Lançamento no 145997/1627/68/2018, até a análise definitiva do referido recurso e, por consequência, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou extinto com resolução do mérito o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário (id. 78847458).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença em reexame (id. 79407468).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Castella Cardoso & Cia LTDA contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Fiscal de Tributos Estaduais, Sr. José Emetério Ribeiro Neto, concedeu a ordem vindicada para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue a defesa/impugnação objeto do
e-process
n. 5487389/2018, devendo, durante o julgamento do recurso, suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da Notificação de Lançamento no 145997/1627/68/2018, até a análise definitiva do referido recurso e, por consequência, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou extinto com resolução do mérito o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Denota-se dos autos que, a Impetrante/Interessada impetrou o presente
mandamus
, sustentando que o ato coator se consubstancia na inadmissão da defesa/impugnação protocolada via processo administrativo,
E-process
no 5487389/2018, no bojo da Notificação de Lançamento no 145997/1627/68/2018, por alegada intempestividade, haja vista que foi notificada formalmente em 27 de junho de 2018 e o protocolo foi realizado em 18 de junho de 2018, posto que o débito foi lançado na conta corrente da Impetrante antecipadamente.

O pedido de liminar foi deferido para determinar o recebimento do recurso interposto no Processo no 5487389/2018, com a consequente suspensão da exigibilidade tributária do débito, caso não existam outros débitos que impeçam a sua emissão, para análise, em reexame, da tempestividade da sua protocolização originária.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no id. 14532542, postulando pela denegação da segurança, sob a alegação de ausência de direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que foi devidamente notificada pelo Diário Oficial em 5 de março de 2018.

Ao final, sobreveio sentença concedendo a segurança, com a ratificação da liminar inicialmente concedida, pelos seguintes fundamentos:

[...].

No caso dos autos, observa-se que a notificação do impetrante teria ocorrido pelo Diário Oficial no 27213, em 05 de março de 2018, e novamente notificado pessoalmente em 27 de junho de 2018, via e-mail.

Avulta-se, assim, que o deslinde da controvérsia está na (in) possibilidade de o fisco proceder à notificação do contribuinte via Diário Oficial Eletrônico, sem a prévia notificação pessoal, estando esse devidamente cadastrado com indicação de endereço correto.

Em outras palavras, a discussão aqui, trata-se, na verdade, de vislumbrar qual a data correta para o início da contagem do prazo para interposição do pedido de revisão quando da notificação do lançamento de crédito tributário - se a data da notificação por diário oficial ou a data da notificação pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a notificação deve ser realizada pessoalmente, só se admitindo a notificação por Diário Oficial nas hipóteses em que o contribuinte se encontra em local incerto e não sabido.

O impetrante, conforme documentação anexada no ID 14258539, qual seja, o Cartão de Identificação de Contribuinte, demonstra que possui endereço físico e eletrônico devidamente cadastrados.

Sendo assim, ainda que o contribuinte opte pela notificação eletrônica via email, certo é que esta é considerada pessoal para os devidos fins, não sendo possível, portanto, utilizar-se do Diário Oficial Eletrônico sem a comprovação da tentativa infrutífera de se notificar pessoalmente.

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO COM FULCRO NO ARTIGO 151, V, DO CTN – DECADÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ARTIGO 173, I, DO CTN – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PESSOAL DO CONTRIBUINTE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1- As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. PRECEDENTES DO STJ.

2- É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido.

3- No caso dos autos, a notificação foi realizada via imprensa oficial, contudo, não há provas da não localização do devedor a autorizar a notificação editalícia, indo de encontro do entendimento do STJ.

(N.U 1000583-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, publicado no DJE 28/10/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ARTIGO 173, I, DO CTN – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário.

2- A ausência da regular notificação do contribuinte importa a inocorrência da constituição válida do crédito tributário, induzindo ao reconhecimento da decadência, se ultrapassado o prazo quinquenal de regência.

(N.U 0044528-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/6/2020, publicado no DJE 8/7/2020).

Desta forma, sendo o protocolo datado, inclusive, de momento anterior à intimação pessoal do impetrante, a concessão da segurança com a confirmação da liminar é medida de rigor para a admissão da defesa/impugnação objeto do e-process n. 5487389/2018.

Como cediço, a intimação legítima do contribuinte é regra cogente e seu descumprimento implica nulidade de todos os atos que não garantam a plena ciência das decisões proferidas no âmbito dos processos, deixando assim de oportunizar ao contribuinte o exercício ao contraditório e à ampla defesa.

De igual forma deve ser procedente o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois de acordo com o art. 151, inciso III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário até a análise definitiva do recurso voluntário.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue a defesa/impugnação objeto do e-process n. 5487389/2018, devendo, durante o julgamento do recurso, suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da Notificação de Lançamento no 145997/1627/68/2018, até a análise definitiva do referido recurso. Por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

[...].
[Destaquei].

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Isso porque, nos termos do entendimento do STJ, somente é válida a notificação pela imprensa oficial quando for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.

1. É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido.
Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 2/9/2014). [Destaquei].

Além disso, este Sodalício já decidiu pela necessidade da certeza da entrega da notificação para fins de lançamento do crédito tributário, inclusive o voto é de minha relatoria. Confira-se a ementa:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AÇÃO ANULATÓRIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO – RECURSO PROVIDO.

É válida a notificação de lançamento via e-mail, contudo mister se faz a certeza de sua entrega.

(TJMT - RED No 85304/2016 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – REL. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. JULGADO EM 24-7-2017). [Destaquei].

Na hipótese, a Impetrante/Interessada, conforme Cartão de Identificação de Contribuinte da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (id. 78844034), demonstra que possui endereço físico e eletrônico devidamente cadastrados.

Desse modo, ainda que o contribuinte opte pela notificação eletrônica via
email
, certo é que esta é considerada pessoal para os devidos fins, não sendo possível, portanto, utilizar-se do Diário Oficial Eletrônico, sem a comprovação da tentativa infrutífera de se notificar pessoalmente, quando não demonstrado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido.

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo da Impetrante/Interessada quando declarou intempestivo o pedido de revisão por ela apresentado, levando-se em consideração a data da intimação do contribuinte no Diário Oficial Eletrônico.

Finalmente, considerando a tempestividade do recurso, correta a sentença que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da Notificação de Lançamento no 145997/1627/68/2018, até a análise definitiva do referido recurso, nos termos do artigo 151, III, do CTN.

Ante o exposto,
ratifico
a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021